Tribunal: TJSP
Processo: 9242459-07.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14885
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO nos dedos mínimo e anular da mão esquerda – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO

Ementa:
VOTO No 14885
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO nos dedos mínimo e anular da mão esquerda – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9242459-07.2005.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado CICERO
FEITOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 9242459-07.2005.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: CICERO FEITOSA DOS SANTOS
VOTO No 14885
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO
NOS
DEDOS
MÍNIMO
E
ANULAR
DA
MÃO
ESQUERDA AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL
COMPROVADOS AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA
COM
RELAÇÃO
À
FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede do reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Cícero Feitosa
dos Santos em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 01/09/2003, quando, no exercício das suas funções, lesionou os dedos
mínimo e anular da mão esquerda. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 45/54.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
na audiência de instrução e julgamento pugnando pela improcedência do pedido, a
qual foi juntada às fls. 70/72.
A sentença de fls. 67/69 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia ao pagamento do benefício auxílio-acidente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acrescido de abono anual, a partir do dia seguinte ao da alta médica, com correção
monetária e juros de mora. Ante a sucumbência, determinou, nos termos do Código
de Processo Civil vigente à época, que o réu arcasse com os honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor do débito atualizado. Não houve remessa dos autos
para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 74/77). Sustenta, em síntese, que o obreiro
retornou ao exercício das mesmas funções que eram desempenhadas antes do
alegado acidente, o que demonstra a inexistência de incapacidade laborativa, razão
pela qual, é incabível a concessão de benefício acidentário.
Contrarrazões às fls. 80/82.
Em Sessão realizada na data de 17/02/2009, o acórdão
de fls. 93/98 julgou deserto o recurso da autarquia.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 103/108),
os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 115/121.
Inconformada,
a
autarquia
interpôs
Recurso
Extraordinário às fls. 125/140 e Recurso Especial às fls. 142/147.
Foram
apresentadas
contrarrazões
ao
Recurso
Extraordinário às fls. 150/151 e ao Recurso Especial às fls. 153/154.
Em decisão proferida na data de 27/06/2018, o
Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem com o fim, tão somente, de
que seja conhecida a remessa oficial (fls. 194/198).
Ante o referido julgamento, o C. Supremo Tribunal
Federal julgou prejudicado o recurso extraordinário pela perda superveniente do
objeto (fls. 199/201).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em
01/09/2003, quando, no exercício das suas funções, lesionou os dedos mínimo e
anular da mão esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação
de acidente de trabalho às fls. 13) pela própria empregadora, e, ainda pela concessão
administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo autor até
23/11/2003 (fls. 30).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido
assentou que “o autor é portador de sequela de ferimento corto-contuso da falange
distal do 5o dedo da mão esquerda” e que “esta sequela é responsável pela
incapacidade parcial e permanente e responsável pela redução da capacidade
laborativa” (fls. 51/52).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 24/11/2003 (fls. 30), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI até 11/08/2006, por força da Medida Provisória no 1.415 de 29/04/1996,
convertida na Lei no 9.711, de 20/11/1998, passando então a incidir o pelo INPC, em
razão da Medida Provisória no 316, publicada em 11/08/2006, posteriormente
convertida na Lei no 11.430/2006, cuja publicação se deu em 27/12/2006, bem como
do julgamento em 02/03/2018, publicado em 20/03/2018, do paradigma
representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do Tema 905, de
repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação
do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios
previdenciários, aplicável até 29/06/2009, incidindo, a partir de então, o IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no
4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, verifico que a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais deverá ser o total das parcelas vencidas até a sentença monocrática,
conforme dispõe a Súmula no 111 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença
de procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator